Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS. pretensão de NOVA vALorAÇÃO de PROVAS E fatos ANALISADOS. não cabimento.
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1.022), não podendo ser utilizados para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do decisum embargado, nem para provocar nova valoração de provas ou fatos nele suficientemente analisados.
2. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. Precedentes do E. STJ.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.